Tribunal: TJDFT
Processo: 0724543-23.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO DE APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMUNICAÇÃO AO BANCO EM DATA POSTERIOR À FRAUDE. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face de sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por danos material e moral, em razão de transações financeiras realizadas por meio do aplicativo do banco instalados em seu celular em data posterior ao furto e antes da comunicação ao banco, ora recorrido.
2. Em suas razões recursais, sustenta que instituições financeiras respondem de forma objetiva por fraudes e delitos praticados por terceiro; que houve falha na prestação do serviço; que o risco da atividade não deve ser transferido ao consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida em sede recursal cinge-se em definir se transferência bancária realizada por meio de aparelho celular furtado, antes da comunicação do ocorrido ao banco, configura falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 4.1. De acordo com o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. 4.2. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
5. Na hipótese, a recorrente foi vítima de furto de seu celular durante um festival de música e, no dia seguinte, solicitou bloqueio do celular e do aplicativo do banco recorrido. No entanto, o aplicativo do banco já teria sido acessado por terceiros, onde foram realizadas duas transações que somaram a monta de R$1.620,00, por meio do cartão de débito, o que gerou o indeferimento do pedido de contestação das respectivas transações.
6. O enunciado da Súmula 479, do STJ, dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 6.1. Embora a responsabilidade seja objetiva, não se trata de responsabilidade absoluta, pois o dever de indenizar pressupõe a existência de falha na prestação do serviço, como a ocorrência de fortuito interno, o que não foi constatado aos autos. 6.2. O fato de terceiro somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços se não guardar relação com a atividade por ele desempenhada, o que se equipara ao furtuito externo. Precedente: Acórdão 2039705.
7. Não se configura falha na prestação de serviço bancário quando a transação financeira é realizada por meio do cartão do consumidor em data anterior à comunicação de furto ao banco. Sem ciência do crime, não poderia o banco adotar qualquer medida para prevenir o acesso dos criminosos ao aplicativo da correntista. 7.1. Ademais, as transações estavam dentro do perfil da correntista e dentro dos limites autorizados pelo aplicativo, o que não gerou qualquer indício de fraude. 7.2. As especificidades do caso demonstram que não houve falha na prestação do serviço, o que enseja na manutenção da sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido para manter os termos da sentença recorrida. Recorrente condenada em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Tese de Julgamento: “Não há falha na prestação de serviço bancário por transações fraudulentas realizadas por meio de aparelho celular furtado, antes da comunicação do ocorrido ao banco, e dentro do perfil do cliente, por romper o nexo de causalidade”.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 479; TJDFT, Acórdão 2039705, 0816708-38.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.